Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22228413, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos ENILTON CORREA DE MENEZES, ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JUNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA, EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e EVA FRANCISCO FERREIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10781148; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos a esta execução (ID 10781395), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10781230; e, c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10781356 - Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10781325 (EVA DO SOCORRO COELHO GARIA e EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Devidamente intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, o DF pugnou pelo indeferimento do pedido de revisão de planilhas, bem como do pleito de expedição de precatório complementar (ID: 22711002). No ID: 22756190, este Relator indeferiu a expedição de requisitório complementar em favor de EVA DO SOCORRO COELHO GARIA e de EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA. Não houve insurgência quanto à decisão supramencionada. No ID: 23704472, o SINDIRETA requereu apreciação dos demais quesitos constantes do ID: 22228413. É o relato necessário. Decido. De início, destaca-se que estão acostadas aos autos as cópias do v. acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.012064-7 e da respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 10781395). Colhe-se a ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 2 - Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pelo SINDIRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pelo Embargado, por quantia certa. 3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 4 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. Entretanto, não se pode em sede de embargos à execução agravar a situação de exeqüente. 5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 6 - No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei no 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constante da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução. 7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. O presente feito foi declarado saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na execução (ID: 10781148). No ID: 16643202, foi determinada a observância ao IPCA-E, como índice de correção monetária. Pois bem. Os autos estão à elaboração dos cálculos relativos a ENILTON CORREA DE MENEZES, ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JUNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA, EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e EVA FRANCISCO FERREIRA. Com efeito, defiro o pedido a de ID: 22228412. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 10781186, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10781230, e os honorários da execução, fixados em 5% sobre o valor do débito, incidentes, inclusive, quanto aos créditos dos anuentes (ID: 10781029). Acerca dos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 4 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador